Tribunal: TJMT
Processo: 1038658-87.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038658-87.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUZELY G ALBUQUERQUE MATTOS - CPF: 839.183.371-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1038658-87.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Suzely G Albuquerque Mattos

Recorrido(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/11/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NATUREZA DE AÇÃO CAUTELAR. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PEDIDO DE DANO MORAL PREJUDICADO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o pedido inicial tem natureza de tutela cautelar –exibição de documento – mantém-se a sentença que julgou extinto o presente feito, sem resolução do mérito, ante ao reconhecimento da incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda.

2. Nos termos do Enunciado nº 8 do FONAJE:
"As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais"

3. Embora o pedido de indenização por danos morais seja cabível no Juizado Especial, ele está intrinsecamente vinculado ao pedido principal de exibição de documentos, que foi considerado inadequado para o rito do Juizado. Dessa forma, a análise do dano moral torna-se prejudicada.

4. A sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com espeque no art. 51, inc. II, da lei nº 9.099/95, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua execução nos termos do artigo 98, 3
º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024